Tribunal: STF
Processo: RHC 176314
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Júlio César Cerdeira Ferreira em favor de Elio do Espirito Santo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 505.548/DF. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, com previsão no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PONTO NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Colegiado de origem apresentou fundamentação idônea ao valorar negativamente o vetor da culpabilidade, já que destacou que o Paciente "agiu com premeditação, frieza e agressividade", o que denota a especial reprovabilidade da ação delituosa. 
    2. Em relação à valoração negativa das consequências do crime, a Corte local mencionou que a vítima "chegou a perder o emprego", o que caracteriza um maior desvalor na conduta concretamente analisada, de modo a justificar o agravamento da pena-base. 
    3. O vetor comportamento da vítima não foi apreciado pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecido originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da exasperação da pena-base (culpabilidade e consequências do crime). Aponta que o comportamento da vítima deveria ter sido considerado para fins de redução da pena-base. Requer, no mérito, o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça atestou:
     ‘Como já afirmado na decisão impugnada, verifico que o Colegiado de origem apresentou fundamentação idônea ao valorar negativamente o vetor da culpabilidade. A propósito, o Tribunal local destacou que o Paciente "agiu com premeditação, frieza e agressividade", o que denota a especial reprovabilidade da ação delituosa 
    Também foi ressaltado, em relação à valoração negativa das consequências do crime, que a Corte local mencionou que a vítima "chegou a perder o emprego", o que caracteriza um maior desvalor na conduta concretamente analisada, de modo a justificar o agravamento da pena-base.’. 
    Portanto, não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Ademais, o resultado dosimétrico não teve desfecho flagrantemente desproporcional, consideradas a culpabilidade e consequências do crime.
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Ademais, quanto à alegada ausência de consideração do comportamento da vítima para fins de redução da pena-base, o Superior Tribunal de justiça consignou que “o vetor comportamento da vítima não foi apreciado pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecido originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.” 
    Observo, portanto, que a matéria trazida nestes autos, no ponto, não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora